Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRELIMINAR DO PARQUET. ACOLHIMENTO. VIA ELEITA. RECEBIMENTO E CONHECIMENTO. DECISÃO CASSADA.
1. Cabe reclamação contra a decisão que, em tese, incorre em erro de procedimento, nos termos do art. 232 do RITJDFT.
2. Não é possível suprimir ou interpretar a atribuição constitucional conferida ao Ministério Público, porquanto a sua prévia oitiva objetiva resguardar a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na execução penal. Para além disso, consubstancia a própria função jurisdicional do Estado, de acordo com o que preceitua o art. 127 da Constituição Federal.
3. É salutar o compromisso com o bom andamento e a celeridade dos inúmeros processos em curso na execução, aliado ao convívio harmonioso e de cooperação, no exercício da jurisdição entre todos os atores envolvidos no procedimento, sobretudo, entre o Judiciário e o Ministério Público.
4. Preliminar acolhida. Reclamação procedente.